Tribunal: TJBA
Processo: 8003479-68.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003479-68.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA TEREZA DE SEIXAS OLIVEIRA CARVALHO

Advogado(s)
:
LAZARO MACHADO DE CARVALHO, TASSIA VIVIANE MACEDO SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO. PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO SAQUE NA CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. ACOLHIDA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória proposta em face do Banco do Brasil S/A, na qual a Apelante pleiteia ressarcimento de valores supostamente desfalcados em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. A instituição financeira, em contrarrazões, arguiu a prejudicial de mérito da prescrição e impugnou a gratuidade da justiça concedida à apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para pretensão de ressarcimento de valores do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, uma vez que o Banco Apelado não apresentou prova suficiente da capacidade financeira da Apelante.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento de que as pretensões de ressarcimento decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP estão sujeitas ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

5. Ainda segundo o referido precedente, o termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca da lesão, circunstância que, conforme os precedentes da Quinta Câmara Cível do TJBA, ocorre na data do saque dos valores depositados na conta vinculada.

6. No caso concreto, a documentação constante dos autos demonstra que o último saque da conta vinculada ao PASEP ocorreu em 06 de setembro de 2010, ocasião em que a apelante teve a oportunidade de tomar conhecimento do saldo disponível e dos rendimentos aplicados.

7. Considerando que a presente ação foi ajuizada apenas em julho de 2024, após o transcurso de mais de dez anos desde o saque final, resta configurada a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Acolhimento da prejudicial de mérito da prescrição, com extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a análise do mérito do recurso de apelação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8003479-68.2024.8.05.0110, oriundos da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Família, Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Irecê/BA, tendo, como Apelante,

MARIA TEREZA DE SEIXAS OLIVEIRA CARVALHO

e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER A PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO
arguida em contrarrazões pelo Banco Apelado, e, consequentemente, extinguir o processo com resolução do mérito, com base no art. 332, §1° do CPC, ficando
PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA